Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720825-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: WEBER POVOA MOREIRA, FERNANDA EVANGELISTA DA SILVA POVOA MOREIRA RECORRIDO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. COBRANÇA DE JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. LAUDO CONTÁBIL UNILATERAL. INSUFICIENTE. FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 479 do CPC, o juiz não se encontra adstrito às conclusões apontadas no laudo pericial, no entanto, inexistentes outros critérios técnicos que contrariem o laudo que concluiu pela inexistência de anatocismo no caso dos autos, é coerente a sentença ao acolher as conclusões apresentadas pelo perito judicial que examinou de maneira satisfatória e específica os pontos controvertidos requeridos pela demanda. 2. O laudo pericial juntado por uma das partes se mostra insuficiente para impugnar as conclusões do laudo judicial que concluiu pela inexistência da alegada capitalização de juros, ante seu valor probatório relativo, pois produzido unilateralmente, sem observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 4o e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que o contrato firmado entre as partes capitaliza juros em montante ilegal e que o laudo pericial seria inconsistente. Em adição, apontam ofensa ao artigo 1.013 do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional por violação à regra do efeito devolutivo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Rafaella de Freitas Ferreira Siqueira (OAB/DF no 66.100-S). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 4o e 51, ambos do CDC, bem como 1.013 do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, sobretudo no laudo pericial, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações da parte recorrida sejam realizadas em nome da advogada Rafaella de Freitas Ferreira Siqueira (OAB/DF no 66.100-S). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009